Tribunal: STF
Processo: HC 93346
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME HEDIONDO. CONDENAÇÃO
   TRANSITADA EM JULGADO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE
   ILEGALIDADE. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO.
1. Não é ilegal o
   decreto de prisão, expedido tão-somente após o trânsito em
   julgado da sentença penal condenatória.
2. Configura ilegalidade
   a ser reparada na via processualmente contida do habeas corpus a
   fixação de regime integralmente fechado para o cumprimento da
   pena privativa de liberdade.
3. Ordem concedida, de ofício,
   apenas para afastar o óbice à progressão.